Tribunal: TJBA
Processo: 0000495-39.2012.8.05.0186
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000495-39.2012.8.05.0186

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARISSA AYALLA XAVIER RAMOS

Advogado(s)
:
SIMONY OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MA COUTRIM EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIEL BASTOS PINTO DE OLIVEIRA, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ, JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS (BUSCAPÉ). AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por E-Commerce Media Group Informação e Tecnologia Ltda. (Buscapé) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da não entrega de produto adquirido em loja virtual, condenando solidariamente a ré Buscapé com a vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa responsável pela plataforma Buscapé, que atua como site de busca e comparação de preços, responde solidariamente pelos danos decorrentes de compra e venda não concluída entre consumidor e fornecedor cadastrado no portal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma Buscapé exerce apenas a função de ferramenta de busca e comparação de preços, apresentando ao consumidor diversas opções de estabelecimentos e produtos, sem intervir na contratação ou na execução do negócio jurídico.

4. A ausência de participação da plataforma na relação contratual de compra e venda afasta a possibilidade de responsabilização solidária pelo inadimplemento do fornecedor, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais.

5. Não há prova nos autos de que a apelante tenha sido remunerada pela loja vendedora para atuar como intermediária, tampouco de que a autora tenha efetivamente acessado o site da loja por meio do Buscapé, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer vínculo jurídico entre as partes.

6. Diante da ausência de nexo causal e de participação na relação contratual, configura-se a ilegitimidade passiva da empresa Buscapé, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Empresa que apenas disponibiliza plataforma de busca e comparação de preços, sem intermediar a compra e venda, não responde solidariamente por vícios ou inadimplemento do fornecedor.

2. A ilegitimidade passiva da plataforma deve ser reconhecida quando não demonstrada a sua participação na negociação ou o redirecionamento efetivo do consumidor por meio de seu portal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000495-39.2012.8.05.0186
, em que figuram como apelante LARISSA AYALLA XAVIER RAMOS e como apelada MA COUTRIM EPP e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .